Tribunal: TJPA
Processo: 0815078-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815078-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: COLONIA DE PESCADORES Z 8 DE SAO JOAO DE PIRABAS, NOE DE MENEZES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815078-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - PA6557-A, PEDRO HENRIQUE RAMOS LOBATO - PA37286-A

AGRAVADO: COLONIA DE PESCADORES Z 8 DE SAO JOAO DE PIRABAS, NOE DE MENEZES FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: GABRIEL COSTA DA SILVA - PA9407-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO INDICADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO PELA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem, por já transitada em julgado a sentença prolatada nos autos da execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reabertura do prazo recursal, sob alegação de nulidade na intimação da sentença, diante da inobservância do pedido de intimação exclusiva em nome de advogado expressamente indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação em nome do advogado indicado, quando não enfrentada por meio adequado e antes da estabilização da sentença, não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada material.
4. O art. 502 do CPC veda a rediscussão de decisão transitada em julgado pelas vias recursais ordinárias.
5. A alegada nulidade deve ser deduzida por ação autônoma de impugnação (CPC, art. 966), sendo vedado seu reexame dentro da mesma relação processual extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Não cabe a rediscussão de sentença transitada em julgado por meio de agravo interno, ainda que se alegue nulidade da intimação por inobservância de pedido de intimação exclusiva, por tratar-se de hipótese de preclusão consumada e eficácia plena da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§2º e 5º; 502; 966.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face da decisão monocrática proferida às fls. ID 28902607, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória do Juízo de Direito da Comarca de São João de Pirabas (processo originário nº 0000079-93.2001.8.14.0093), a qual indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem, sob o fundamento de ausência de interesse processual superveniente e impossibilidade jurídica de rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que apresentou, desde 2022, pedido expresso para que as intimações processuais fossem feitas exclusivamente em nome do advogado José Augusto Freire Figueiredo (OAB/PA 6.557), nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do CPC, o que não teria sido observado pelo juízo de origem.

Afirma que a omissão quanto ao cadastramento do referido patrono comprometeu a validade da intimação da sentença, impedindo o exercício do direito de recorrer, salientando que, ao reconhecer o trânsito em julgado sem a devida intimação, o juízo a quo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inaplicável a preclusão e exigível o chamamento do feito à ordem.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com provimento do agravo interno e reconhecimento da nulidade da intimação, com reabertura do prazo recursal.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 30367552).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A insurgência recursal se dirige contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de São João de Pirabas, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, sob o fundamento de que já havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença e que as matérias indicadas pela parte exequente estavam definitivamente resolvidas.

A controvérsia trazida à apreciação deste órgão colegiado reside, portanto, em definir se, diante da alegada ausência de intimação válida do advogado indicado pelo Banco da Amazônia, seria possível o reconhecimento de nulidade dos atos processuais subsequentes, especialmente a intimação da sentença, ensejando a reabertura do prazo recursal, com fundamento no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Não obstante, aduz que não houve despacho deferindo o cadastramento do patrono, tampouco a observância da intimação em nome exclusivo deste profissional, o que teria tornado inválida a comunicação processual da sentença prolatada nos autos de execução de título extrajudicial, culminando em cerceamento de defesa e na ocorrência de nulidade absoluta, conforme previsto no § 5º do art. 272 do CPC.

Ocorre que, no caso em tela, apesar da plausibilidade dos argumentos lançados pelo agravante, o recurso de agravo de instrumento fora julgado improcedente, em razão do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença nos autos originários, conforme certidão existente no id 143632473.

É certo que o trânsito em julgado reveste a decisão judicial da autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502
[1]
do CPC, não sendo passível de modificação por meio de recurso ordinário, tal como o agravo de instrumento ou o agravo interno.

Assim, eventual nulidade na intimação da sentença deverá ser arguida por meio de ação autônoma, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada, nos termos do art. 966 e seguintes do CPC, não sendo possível o reexame da questão dentro da mesma relação processual já extinta por sentença transitada em julgado.

Admitir-se o contrário, ou seja, a possibilidade de infirmar os efeitos da coisa julgada por via de agravo, representaria flagrante violação ao princípio da segurança jurídica, além de insegurança processual inaceitável, já que abriria precedentes para a eternização dos litígios por simples alegação de vício formal na intimação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, por estar fundada na ocorrência de coisa julgada material e na inadequação da via eleita para o reconhecimento da suposta nulidade.

Advirto as partes de que eventual embargos de declaração manifestamente protelatórios poderão ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, caso seja interposto novo agravo interno reiterando questões já decididas ou manifestamente inadmissíveis, também poderá incidir a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
6

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Belém, 18/02/2026